Tribunal: TJPA
Processo: 0088639-75.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088639-75.2015.8.14.0010

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO, ESTADO DO PARÁ, IDHS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, §1º, DO CPC/2015). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, anulando a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a devida intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem a intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC/2015 prevê a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa.

4. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal em todos os atos processuais, conforme os arts. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50 e 128, I, da Lei Complementar nº 80/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É inválida a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa quando não observada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, §1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §5º; Lei Complementar nº 80/2014, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 431/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 16830229), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Civil Pública.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que houve extinção do feito sem resolução de mérito diante da inércia da parte autora por 4 anos e da ausência da obrigação em manter o endereço atualizado.

Destaca-se que, conforme consta nos autos, houve a confirmação da tentativa de intimação da parte autora, sendo registrado endereço desconhecido, não havendo, portanto, fundamento legal que justifique o pedido recursal.

Aduz ser obrigação da parte e, somente desta manter o endereço residencial atualizado, cabendo informar ao juízo sempre que houver modificação de qualquer natureza para fins, inclusive, de citações e intimações.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18240402).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado na decisão agravada, a decisão do Juízo
a quo
restou fundamentada no art. 485 do CPC/2015, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, da leitura de decisão do Juízo e dos autos, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo estaria vinculada à inércia do agravado no atendimento à determinação judicial.

Além disso, o próprio Juízo de origem fundamenta considerando a desídia e ausência de impulso da parte autora.

Diante desse cenário, constata-se que a qualificação jurídica dos fatos da demanda como ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485), na realidade, ensejou a indevida dispensa de intimação pessoal do agravado antes da extinção do feito, eis que na realidade a hipótese seria, quando muito, extinção do processo por abandono da parte ou por não cumprir as diligências que lhe incumbiam (inciso III do art. 485).

Desse modo, o dispositivo supracitado preceitua as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seu inciso III o abandono da causa por falta da promoção de atos e diligências específicas, situação que poderia acarretar a extinção do feito somente após a devida intimação pessoal para a parte manifestar seu interesse em dar continuidade ao processo, nos termos de seu §1º.

Por outro lado, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e os arts. 4º-A, inciso I, “b” e 128 da Lei Complementar nº 80/2014, é assegurado aos membros da Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal nos autos em que funcione como assistente de defesa da parte autora, senão vejamos:

Lei nº 1.060/50:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente,
será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Lei Complementar nº 80/2014:

Art. 4º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos:

I – a informação sobre:

(...)

b) a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, perícias e outras providências necessárias à defesa de seus interesses; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

No caso em tela, contudo, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora antes da sentença extintiva. Isto é, foi proferida a decisão de extinção, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, sem qualquer comprovação da anterior intimação pessoal da parte como determina a
norma processual civil.

Diante dessa moldura, denota-se que não consta a intimação pessoal da Defensora Pública, razão pela qual observei que o apelo mereceu ser acolhido.

Nesse sentido, tem se manifestado este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste. 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3.
O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

(2246518, 2246518, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09- 26)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DIREITO IRRENUNCIÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1- Analisando detidamente os autos, no presente caso, observa-se que o requerido não fora intimado em razão de não ter sido localizado o endereço fornecido pela parte autora, motivo pelo qual que foi determinado a intimação pessoal do requerente a fim de suprir a diligência, nos termos do art. 485, inciso III, §1º do CPC. 2-Ocorre que, para que se pudesse presumir uma suposta negligência da parte em dar continuidade à demanda e, por conseguinte, se concluir pela ausência de interesse no prosseguimento do feito,
além de ser necessário a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC, deveria ter sido observado que a parte autora se encontra patrocinada pela Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso, não tendo sido oportunizado a intimação pessoal daquele Órgão, formalizada pela entrega dos autos, nos termos da Lei Complementar nº. 80/94
. 3- Por fim, necessário se faz ressaltar que o feito consiste em execução de alimentos à menor, no qual o interesse aqui discutido é irrenunciável, não podendo a desídia da representante repercutir na esfera desse direito subjetivo. 4-Assim, resta cristalino que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a nulidade da sentença. 5- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, a fim de que seja observado a intimação pessoal da defensoria pública.

(1798319, 1798319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-31)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, I c/c ART.616 AMBOS DO CPC/73. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO
PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.
A recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado; 2. A LC 80/94 que Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios prevê a intimação pessoal de seus membros; 3. Não houve intimação pessoal do Defensor Público que assiste o apelante sobre a decisão de fl. 137 que determinou o cumprimento de decisão judicial de fl.112, o que se fazia indispensável, antes da prolação da r. sentença apelada, a teor do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50 e art. 128, I da LC nº 80/94; 4. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando seguimento regular ao processo.

(TJ/PA, documento: 2018.03626166-14, 195.615, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-12)

APELAÇÃO CÍVEL N° 000239-91.2010.8.14.0037. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo nos termos do art. 267, III do CPC/73 deve-se proceder a intimação pessoal da parte e de seu advogado. Tratando-se de parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, a intimação de ambos deverá ser pessoal, nos termos da LC n. 80/1994. (...) DECIDO. (...) Entretanto deve ser promovida a intimação pessoal da parte autora, segundo exigência do § 1º do referido artigo, bem como de seu patrono, por publicação no Diário de Justiça, para que impulsionem o processo. Ocorre, entretanto, que parte autora é patrocinada por Defensor Público, devendo este ser intimado pessoalmente, mediante entrega dos autos com vista, em observância às normas dispostas nos artigos 44, 89 e 128 da Lei Complementar n. 80/1994. Compulsando os autos, observa-se que foi regularmente procedida a intimação pessoal da parte autora para que promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção (fls. 25).
Por outro lado, não foi realizada a intimação do Defensor Público constituído pela parte autora. Assim, o feito foi sentenciado sem que fosse providenciada sua intimação enquanto patrono da parte, tampouco houve a observância da prerrogativa de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública
. Desnecessário frisar que a parte é representada em juízo por patrono legalmente habilitado, nos termos do art. 36 do CPC/73, sendo seu direito tomar ciência dos atos processuais através de intimação, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
Desse modo, tendo em vista que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, verifica-se que não foram adotadas todas as medidas necessárias à extinção do processo por abandono da causa.
(...) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXEQUENTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESPACHO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. 1. A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, mediante a entrega dos autos com vista, nos termos do inciso I do artigo 89 da Lei Complementar nº 80/94 e do § 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50. 2. A intimação pessoal da Defensoria Pública não constitui mera formalidade processual, mas instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial (artigo 1º da Lei Complementar nº 80/94). 3. Viola o princípio do devido processo legal a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública de despacho que abre vista à parte exequente para se manifestar sobre petição apresentada pela parte contrária e que enseja, diante da inércia, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa. 4. Verificado o vício processual, capaz de ensejar a decretação da nulidade (artigo 247 do CPC), mostra-se pertinente a renovação dos atos processuais posteriores ao despacho acerca do qual a Defensoria Pública deveria ter sido intimada pessoalmente. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDF. Processo 20150110540694. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Publicação: 15/09/2015. Relator: SIMONE LUCINDO). Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença, determinando que o processo retorne à primeira instância e tenha seu regular prosseguimento. P.R.I. À Secretaria para as providências. Belém, 14 de novembro de 2017. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ/PA, documento: 2017.04889189-08, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-11)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024